Tribunal: TJSP
Processo: 1068446-38.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO – VOO PARTINDO DE NATAL/RN, COM DESTINO A RIBEIRÃO PRETO/SP, PRÁTICA DE "OVERBOOKING", COM O CONSEQUENTE ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL, QUE SE DEU APÓS MAIS DE 6H DO HORÁRIO INICIALMENTE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO – VOO PARTINDO DE NATAL/RN, COM DESTINO A RIBEIRÃO PRETO/SP, PRÁTICA DE "OVERBOOKING", COM O CONSEQUENTE ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL, QUE SE DEU APÓS MAIS DE 6H DO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – REALOCAÇÃO EM VOO COM DESTINO À CAMPINAS/SP, E DESLOCAMENTO RODOVIÁRIO ("VAN") ATÉ RIBEIRÃO PRETO/SP - COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER FIXADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS, TANTO DA RAZOABILIDADE, QUANTO DA PROPORCIONALIDADE - COMPENSAÇÃO MORAL DEFINIDA PELO JUÍZO NA ORDEM TOTAL DE R$ 5.000,00, PARA CADA UM DOS AUTORES – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA EM RELAÇÃO A ESSE PONTO – MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE PARA R $ 7.000,00, EM RELAÇÃO A CADA UM DOS AUTORES – REFORMA DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE - RECURSO PROVIDO.